Tribunal: TJSP
Processo: 2037260-48.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Paciente faz jus à progressão de regime – Demora na apreciação do pedido em razão de sindicância não concluída – Descabimento – A sindicância já foi juntada aos autos e o feito aguarda manifestação defensiva sobre o seu mérito – Pedido com aceitável trâmite – A pretensão deduzida será brevemente julgada – Meio impróprio para análise da benesse alvitrada

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Paciente faz jus à progressão de regime – Demora na apreciação do pedido em razão de sindicância não concluída – Descabimento – A sindicância já foi juntada aos autos e o feito aguarda manifestação defensiva sobre o seu mérito – Pedido com aceitável trâmite – A pretensão deduzida será brevemente julgada – Meio impróprio para análise da benesse alvitrada – Risco de supressão de grau de jurisdição – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.